Tribunal: TJSP
Processo: 1009132-72.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Extensão do benefício aos inativos que tenham direito à paridade – Admissibilidade - Observância da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência dos pedidos mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Extensão do benefício aos inativos que tenham direito à paridade – Admissibilidade - Observância da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência dos pedidos mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009132-72.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado AUGUSTO
GARCIA GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário, com observação. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1009132-72.2019.8.26.0269
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Augusto Garcia Gimenes
Comarca: Itapetininga
Vara: 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Aparecido Cesar Machado
TJSP (voto no 17129)
Funcionalismo

Servidor
público
estadual
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

Extensão do benefício aos inativos que tenham
direito à paridade Admissibilidade - Observância
da
tese
fixada
no
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000

Sentença
de
procedência dos pedidos mantida - Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do
Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame
necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela São Paulo
Previdência - SPPREV nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhe
move Augusto Garcia Gimenes, os quais tramitaram perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Itapetininga, cujos pedidos foram julgados
procedentes para condenar a SPPREV a incorporar à aposentadoria da
parte autora a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), a partir da
instituição da vantagem por meio da Lei Complementar Estadual n°
1.256/2015, com o pagamento das diferenças em atraso acrescidas de
juros de mora e correção monetária. A vencida arcará com honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a parcial reforma do julgado,
aduzindo que, conquanto reconhecido o direito à integração da
gratificação nos proventos de aposentadoria por meio do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, referido precedente não abordou a questão
da forma de cálculo da vantagem.
Discorre acerca da impossibilidade de percepção
da GGE em patamar integral, a qual deve se dar de forma proporcional
aos anos em que o servidor ocupou funções de direção/supervisão. Na
espécie, o apelado teria se aposentado antes da vigência da lei que a
institui, sendo indevida a pretendida incorporação aos proventos de
gratificação não fruída durante a atividade.
Subsidiariamente, pugna pelo abatimento de
descontos legais relacionados a imposto de renda, contribuição
previdenciária, e contribuição para o IAMSPE, além da observância do
Tema no 810 quanto aos critérios de incidência de juros de mora e
correção monetária.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 174/179).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidor público inativo pertencente ao Quadro do Magistério do Estado
de São Paulo, objetivando a inclusão da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) nos proventos de aposentadoria, sob o argumento de
que tal benefício foi concedido como forma de aumento disfarçado de
vencimentos, sem a devida extensão aos aposentados.
A r. sentença não comporta reparo.
Com efeito, a C. Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça fixou, nos autos do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000, o entendimento de que a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, dada a natureza remuneratória, geral e impessoal, é
devida a todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, devendo inclusive
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade,
como na espécie verificado.
Confira-se a ementa do precedente vinculante:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO
Servidores públicos estaduais

Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes de ensino)
Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual no
1.256/2015

Feição
geral
e
impessoal
da
gratificação, descolada de elo a condições pessoais
do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes Qualificação
como
aumento
disfarçado
de
vencimentos,
extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o
da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) -
Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual
no
1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação,
deve
ser
estendida
aos
servidores
inativos, que tiverem direito à paridade"
Apelo,
pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese
jurídica
fixada,
não
comporta
provimento,
justificando-se manter a sentença de procedência da
demanda, com observação referente aos acréscimos
(correção monetária e juros de mora), para plena
sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
DO
REEXAME
NECESSÁRIO, com observação. (TJSP; Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018 o grifo o foi por nós)
Vale dizer, curando-se de gratificação paga,
desde a instituição, de forma habitual, ininterrupta e em caráter geral
para todos os servidores integrantes das classes de suporte pedagógico
do Quadro do Magistério, sem vinculação ao exercício de qualquer
atividade especial ou extraordinária, trata-se de verdadeiro aumento
travestido da roupagem de vantagem “pro labore faciendo”.

Nesse mesmo sentido os julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
"Gratificação de Gestão Educacional
GGE" (Lei
Complementar Estadual no 1.256, de 06.01.2015),
destinada aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
da Educação. O artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal, na redação da Emenda Constitucional no
20/98, estendia "...aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade...", assim
também o fazendo o art. 126, § 4o, da Constituição
Estadual, na redação anterior à E.C.E. 21/06. A GGE
possui tão somente o "nomen" de gratificação, pois
tem
caráter
genérico;
logo,
é
extensível aos
servidores públicos estaduais inativos, como no
caso da autora, aposentada no cargo de Diretora de
Escola com direito à paridade remuneratória com o
pessoal da ativa. Tema decidido pela Turma Especial
de Direito Público desta Corte no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10). Recursos
oficial
e
voluntário
desprovidos. (Apelação
no
1005261-03.2019.8.26.0053. 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Aroldo Viotti. j. 28/02/2020)
SERVIDOR PÚBLICO
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUCACIONAL (GGE)
SERVIDORA INATIVA QUE
SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE
ESCOLA

EXTENSÃO
DO
BENEFÍCIO

ADMISSIBILIDADE
Matéria sedimentada com o
julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas
IRDR, dotado de efeito vinculante
TEMA 10
Gratificação instituída pela Lei Complementar no
1.256/2015
Verba de natureza salarial e geral

Pagamento de vantagem extensível a todos os
servidores integrantes das classes de suporte
pedagógico do quadro de magistério, indistintamente
Possibilidade de extensão aos inativos por força da
paridade remuneratória (art. 40, § 8o da CF)

Desnecessidade
de
aguardar
o trânsito
em
julgado para aplicação precedente firmado (arts. 927,
III, e 985 do CPC) Atualização monetária e juros de
mora corretamente impostos nos termos do TEMA no
810 do STF, cabendo observância dos efeitos de
modulação na fase de execução do julgado, na
conformidade com o julgamento dos Embargos de
Declaração no RE 870.947/SE
Sentença mantida
Recurso desprovido (Apelação no 1052359-18.2018.8.26.0053.
8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Percival Nogueira. j.
24/05/2019)
APELAÇÕES - Servidora pública estadual inativa,
integrante das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação. Ilegitimidade de parte da Fazenda Pública
Estadual, perdurando no polo passivo apenas a
SPPREV
-
Pretensão
ao
recebimento
da Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

Possibilidade - Definição da questão em IRDR, pela
Turma Especial desta Seção de Direito Público, com
efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência
desta Corte - Lei Complementar no 1.256/2015 -
Natureza
remuneratória,
geral e impessoal da
vantagem - Extensão aos inativos/pensionistas -
Verba honorária a ser fixada conforme o novo CPC -
Acréscimos com observância a orientação do E. STF
no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, segundo a
modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos a essas teses. PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso voluntário da FESP e da SPPREV, para
extinguir o processo, sem resolução do mérito, em
razão da ilegitimidade passiva em relação à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, e PROVIMENTO ao
recurso da autora, apenas para realinhar a verba
honorária. "A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade." (Tema 10, tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000).
(Apelação
no
1014004-36.2017.8.26.0032. 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei. j. 18/03/2019)
Ante
o
exposto,
encontra-se
em
perfeita
consonância com o quanto decidido no supracitado Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas o entendimento esposado pela r.
sentença que compeliu a SPPREV à incorporação da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) aos proventos de aposentadoria, a partir da
entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n° 1.256/2015.
Repele-se ainda a tese recursal tocante à
incorporação da gratificação à proporção em que recepcionada a verba
durante a atividade, considerando que a parte autora aposentou-se em
1982, anteriormente à vigência da legislação que a instituiu, sob pena de
fulminação do direito à paridade. Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível
1015230-28.2018.8.26.0554; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020.
Outrossim, eventuais descontos relacionados à
imposto de renda, bem como às contribuições previdenciárias e ao
IPESP, consoante legislação de regência, deverão ser apurados em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de liquidação de sentença.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim,
em
julgamento
realizado
em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, com
observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.229
Apelação Cível no 1009132-72.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Augusto Garcia Gimenes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283EA16
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288D55D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009132-72.2019.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.